Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que os critérios de correção das provas adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.
2. No caso concreto, não está demonstrado erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, nem há ilegalidade a justificar o provimento antecipatório buscado, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. O fato de as questões impugnadas terem sido anuladas por força de decisão judicial proferida em outro processo é insuficiente para conferir plausibilidade do direito do agravante, primeiro porque a decisão é provisória, concedida em sede de decisão liminar e foi posteriormente modificada, segundo por se tratar de ação individual ajuizada por outra candidata no certame, com eficácia apenas inter partes, sem força vinculante.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.